Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714614-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELES REGINA LUSTOSA DE ANDRADE, MARIO GUIMARAES SANTOS, MR SANTOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME, REINIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ROSICLEIA CORDEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 230483136 do processo n. 0041775-69.2013.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Eles Regina Lustosa de Andrade, Mário Guimarães Santos, MR Santos Conservação e Limpeza Ltda. – ME, Reinivaldo Francisco dos Santos e Rosicleia Cordeiro dos Santos, indeferiu o pedido de expedição de mandados de penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem a residência da executada Rosicleia Cordeiro dos Santos. Em suas razões recursais (ID 70836197), o agravante aduz que “(...) as particularidades da lide autorizam a excepcional constrição, na medida em que antes mesmo do ajuizamento da presente ação houve diversas tentativas e todas restaram infrutíferas”. Defende ser a execução pautada no interesse do credor e não ser razoável indeferir a solicitação de penhora sob o fundamento de que o valor dos bens seria irrisório se comparado ao montante devido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, “(...) para assim diante da possibilidade de arquivamento e extinção do processo, impedindo que se efetive a medida coercitiva para compelir o devedor a cumprir a obrigação assumida e dar efetividade à execução, necessária se faz a concessão da medida em tela, a fim de sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de que seja determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução. Preparo recolhido (ID 70836199). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A parte exequente/agravante requereu ao Juízo de origem (ID 230458638 dos autos do feito executivo) a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis que guarnecem o interior do imóvel da executada Rosicleia Cordeiro dos Santos e que possam satisfazer o pagamento integral ou parcial da dívida. O d. magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 173058589), in verbis: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de ELES REGINA LUSTOSA DE ANDRADE, MARIO GUIMARAES SANTOS, MR SANTOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME, REINIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ROSICLEIA CORDEIRO DOS SANTOS, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 230458638, requer a exequente a penhora de bens móveis da executada ROSICLEIA CORDEIRO DOS SANTOS que existam em sua residência, conforme endereço apresentado. Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que a dívida cobrada alcança quase R$ 600.000,00. Tem-se, assim, que, ainda que a penhora de bens moveis seja frutífera, eventual produto de sua arrematação será irrisório frente à dívida cobrada. Destaque-se que este Juízo já realizou a pesquisa por diversos sistemas externos para fins de localização de bens dos devedores, sendo todas infrutíferas. Assim, não se mostra razoável esperar que a penhora solicitada pelo exequente tenha sucesso e, caso tenha, que os bens encontrados sejam de grande valor, aptos a satisfazer parte sensível do débito. A medida solicitada, desta feita, vai de encontro à efetividade processual, consubstanciando expedição de mandado desnecessário, sem utilidade prática. Ante o exposto, indefiro o pedido. Tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id. 227104497. Fica a parte intimada. Com efeito, verifica-se da análise dos autos de origem que as diligências realizadas nos sistemas Sisbajud, Renajud e InfoJud não foram suficientes para satisfazer integralmente o débito em execução. Na decisão de ID origem 227104497, o Juízo a quo esclarece já ter havido o transcurso do prazo de suspensão processual por 1 (um) ano e aponta ter sido iniciada a contagem do prazo da prescrição intercorrente em 24/2/2025, tendo como provável termo 24/2/2030. Ademais, arquivados os autos, há possibilidade de desarquivamento do feito se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Considerando que a contagem do prazo da prescrição intercorrente começou há cerca de 2 (dois) meses e se estenderá, ao menos, até fevereiro de 2030, constata-se que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedentes deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 15 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora